Tribunal: TJES
Processo: 5011783-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN AMARO GUIMARAES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011783-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN AMARO GUIMARÃES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS.
PERDA DE 1/3 DO DIAS REMIDOS.
NECESSIDADE.
ART
S
.
112, § 6º,
118, INCISO I
E 127, TODOS

DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO PROVIDO.

1.

Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve evadido por determinado período e que a justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos arts. 118, inciso I, e 50, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.

2. A contagem para a concessão de novos benefícios, após o cometimento de falta grave, deve ter como nova data-base o momento da última prisão ou da falta grave. Precedentes STJ.

3. Depreende-se dos autos que o cometimento da falta grave ocorreu em 11/8/23, devendo este dia ser a nova data-base para a concessão de futuros benefícios.

3. O reeducando pode
perd
er
até 1/3 dos dias remidos.
Entretanto, após análise dos autos, observa-se que foram concedidas 2 (duas) saídas temporárias, além de 5 (cinco) remições referentes às horas em que estudou e trabalhou, demonstrando os esforços realizados pelo preso. Assim, entendo que a remição deve ser de 1/5 do total de dias remidos.

4
. Recurso
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011783-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN AMARO GUIMARÃES

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da r. Decisão (Id. 9488559, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000420-95.2022.8.08.0035, por meio da qual não fora homologada a falta grave praticada pelo agravado, mantendo-se o regime de cumprimento da pena e o marco interruptivo.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja homologada a falta grave, e, consequentemente, sejam aplicadas as sanções pertinentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Ação Penal nº 0014266-53.2021.8.08.0035).

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 199/2023, em virtude do cometimento, no dia 11/8/2023, da falta grave tipificada no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais (movimento 86.2 do SEEU) e art. 50, inciso II, da Portaria nº 332-S, da SEJUS/ES.

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, no dia 11/8/2023, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o reeducando Jean Amaro Guimarães não retornou do trabalho externo para a Casa de Custódia de Vila Velha, sendo considerado evadido (movimento 86.1 do SEEU) e tendo sido recapturado, tão somente, no dia 31/8/2023.

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no movimento 142.1 do SEEU), o apenado esclareceu os motivos pelos quais decidiu evadir-se. Em síntese, alegou que estava indo para o trabalho junto a alguns presos, quando uma moto abordou eles e efetuou disparos em uma pessoa chamada Daniel. Confira-se:

“
Q
ue o declarante
saiu para trabalhar e não retornou para a unidade.
Que ele nem foi para a sua casa. Que ele estava trabalhando há mais de 01 (um) ano. Que participa de vários programas da unidade. Que saiu para trabalhar com alguns presos e no caminho uma moto abordou eles.
Que o rapaz sacou a arma para eles e afirmou que não era nenhum desses que ele estava atrás. Que chegou o rapaz Daniel e eles começaram a efetuar vários disparos. Que o Daniel caiu no seu lado morto.

Que mesmo ele estando preso, ele não está preparado para ver uma pessoa morrendo no seu lado. Que eles correram e não chegaram a ir para o serviço. Que foram para Vitória na casa de um amigo seu
. Que foi nesse momento que ele se evadiu. Que no dia 31 ele foi recapturado Que neste dia a mãe de seu amigo pediu para ele ir na rua e comprar cerveja e cachorro quente. Que quando ele saiu para rua, os policiais estavam abordando os meninos porque estava tendo uma briga.
Que por ele est
ar
foragido se assustou e o policial chamou ele. Que na hora ele deu o nome do seu irmão. Que depois ab
r
iu o jogo
para o policial
e falou que ele estava foragido e que se evadiu da CAS
C
UVV”
.

Após a regular tramitação do procedimento, ao reeducando não fora imposta a falta de natureza grave (movimento 145.1 do SEEU), tendo em vista que a magistrada
a quo
acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja considerada a falta grave e, consequentemente, seja aplicada às sanções disciplinares pertinentes. Sustenta a Defesa, em síntese, que
“
em momento algum foi apresentada justificativa apta a elidir sua responsabilidade no cometimento da referida falta grave.
”
(Id. 9488559, pp. 07).

Após detida análise dos autos,
não r
eputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Importante consignar que a Lei de Execuções Penais estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação realizar-se-á a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência.

No caso em apreço, a conduta do apenado, consistente em evadir-se da unidade prisional enquanto exercia seu trabalho durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, amolda-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Ainda que tenha optado pela evasão da unidade prisional por medo do homicídio presenciado e que não tenha praticado outros delitos enquanto estava foragido, o agravante fora recapturado, tão somente, após 20 (vinte) dias da data da fuga (11/8/2023 a 31/8/2023), após policiais o abordarem na rua. Diante deste cenário, ficou demonstrado que o
apenado tinha o
animus
de não retornar ao presídio,
frustrando os fins da
execução penal.

Nesse diapasão, após examinar os autos, entendo que merece prosperar a pretensão ministerial, uma vez que houve o cometimento de falta grave, sem o apontamento de situação justificante para a evasão do agravante.

Assim, nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração da falta de natureza grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984 (fuga), é circunstância apta a ensejar a
regressão de regime (art. 118, inciso I, da LEP),
um

novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios
(art. 112, § 6º, da LEP)
,
exceto indulto, comutação e livramento condicional, além de
revogar em até 1/3 os dias remidos (Art. 127, da LEP).

Nesse quadrante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento similar sobre as penalidades resultantes do cometimento de falta grave:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA DE 1/4 DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. NOVA FALTA GRAVE COMETIDA POSTERIORMENTE. EVASÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado:
a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos.

2.
O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave
(art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP).

3. Ademais, no caso concreto,
está justificada a perda de dias remidos no percentual de 1/4, por ter o apenado retornado com atraso da saída temporária que lhe fora concedida.
Ressalte-se, ainda, que, posteriormente, não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 779.490/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Desse modo, como consequência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, visto que este é o regime mais gravoso após o semiaberto.

No que diz respeito ao novo marco interruptivo para a concessão de benefícios, este deve ter como nova data-base o momento
d
a

última prisão ou
da
falta grave
, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. SÚMULAS/STJ 441, 535 e 543. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena
. Entendimento consolidado nas Súmulas n. 441 e n. 535, ambas do STJ e no Recurso Especial repetitivo n. 1.364.192/RS.3. Importante consignar que
prática de falta grave no curso da execução interrompe o prazo para a progressão de regime na data do fato e não na data posterior que reconhece a infração
(Súmula n. 543 deste Superior Tribunal).4. Dessa forma, se a data-base para a progressão de regime é a data do cometimento da infração, idêntico entendimento deve ser aplicado à hipótese de cometimento de crime no curso da execução, já que também constitui falta disciplinar de natureza grave. Logo, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução constitui falta grave e ocasiona a alteração da data-base, configurando constrangimento ilegal nova alteração da data-base em razão da superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória.

5. Correto fixar a data da última prisão como marco interruptivo para concessão de benefício, no caso de crimes cometidos antes da execução da pena e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar (último fato criminoso).

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 444.456/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
DETRAÇÃO.
DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante
bis in idem
, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar.
2. Ausência de erro material a ser sanado. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000944-52.2020.8.08.0050, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/9/2021, Data de Publicação: 07/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO UNIFICAÇÃO DE PENAS - MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal,

a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão
ou do cometimento do último delito. 2.

Assim, faz-se necessária a manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000209-69.2021.8.08.0022, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/8/2021, Data de Publicação: 27/8/2021)

Neste contexto, depreende-se dos autos que o cometimento da falta grave ocorreu em
11/8/23
, devendo este dia ser a nova data-base para a concessão de futuros benefícios.

Ademais, no que tange à remição dos dias, o reeducando pode
perd
er
até 1/3 dos dias remidos.
Em análise ao Relatório da Situação Processual Executória, aba “incidentes concedidos”, verifico que até o momento, foram concedidas 2 (duas) saídas temporárias, tendo o apenado retornado para a penitenciária todas as vezes.

Além disso, o reeducando teve 5 (cinco) remições referentes às horas em que estudou e trabalhou, sendo possível verificar o esforço que o preso demonstra em querer crescer intelectualmente.

Pelos motivos expostos, em aplicação ao princípio da razoabilidade, entendo que a
remição deve ser
fixada na fração de
1/5 do total de dia
s
remidos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. Sentença e
homol
og
ar

a falta grave,
de modo que haj
a
a
regressão do regime prisional para o fechado,
que seja considerada como
nova
data-base para contagem de novos benefícios o dia 11/8/23

e
que o reeducando
tenha a redução de
1/5 dos
seus
dias remidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)